Tribunal: TJMT
Processo: 0006521-45.2009.8.11.0007
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006521-45.2009.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NOVAÇÃO SUI GENERIS. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que declarou extinta a execução fiscal ajuizada em face da empresa Oi S.A. – em recuperação judicial, com fundamento na novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial e da expedição das certidões de habilitação do crédito fiscal no juízo universal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal, com resolução de mérito, é medida juridicamente adequada após a homologação do plano de recuperação judicial e a consequente novação das obrigações, mesmo diante da alegação de ausência de adimplemento da obrigação originária e do levantamento de valores pela empresa recuperanda.

III. Razões de decidir

3. A homologação do plano de recuperação judicial e a expedição das certidões de habilitação no juízo universal operam novação da dívida tributária, substituindo a obrigação originária pelas condições estabelecidas no plano.

4. A extinção da execução fiscal com resolução de mérito encontra respaldo no art. 924, II, do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.051 – REsp 1.843.332/RS e REsp 1.272.697/DF).

5. A eventual inadimplência das obrigações constantes do plano deve ser apurada no âmbito do juízo da recuperação judicial, não cabendo reativação da execução fiscal com base na obrigação novada.

6. A alegação de levantamento de valores pela recuperanda é irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois não interfere na novação operada, tampouco no fundamento da extinção da execução.

7. Ausência de elementos novos ou argumentos jurídicos aptos a infirmar a decisão agravada, que permanece em consonância com a jurisprudência pacífica das cortes superiores e com os princípios da preservação da empresa e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A novação oriunda da homologação do plano de recuperação judicial extingue a obrigação originária e autoriza a extinção da execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC. 2. Eventual inadimplemento das obrigações constantes do plano de recuperação judicial deve ser discutido no juízo universal, não cabendo sua reapreciação no juízo da execução extinta."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado nos autos da Execução Fiscal n.º 0006521-45.2009.8.11.0007, ajuizada pelo ente municipal em face da empresa Oi S.A. – em Recuperação Judicial, relativamente às Certidões da Dívida Ativa de n.º 2954/2009 a 2963/2009.

A decisão ora impugnada entendeu, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que a homologação do plano de recuperação judicial, bem como a expedição das certidões de crédito em favor do exequente, autorizam a extinção da execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, diante da novação das obrigações anteriormente constituídas, inexistindo substrato fático-jurídico que justifique a continuidade do feito executivo.

O agravante, por sua vez, alega que a referida decisão incorreu em erro de julgamento ao convalidar sentença que declarou extinta a execução, sustentando que a obrigação não teria sido adimplida, uma vez que os valores anteriormente depositados em conta judicial teriam sido levantados pela empresa devedora. Argumenta, ainda, que a medida adequada seria a suspensão do feito até o efetivo cumprimento do plano de recuperação judicial, e não sua extinção, sob pena de violação ao disposto no art. 6º da Lei n.º 11.101/2005.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do agravo interno para que o recurso de apelação seja submetido à apreciação colegiada, com a consequente reforma da sentença.

Decorrido o prazo legal, conforme certificado nos autos (ID 327441895), não houve manifestação da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência deduzida no presente agravo interno, embora revestida de argumentação formalmente articulada, não traz elementos jurídicos novos ou relevantes capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática anteriormente proferida, a qual, desde já se adianta, deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, dada sua consonância com o entendimento pacificado nas instâncias superiores.

Cumpre, de início, reafirmar que a controvérsia posta nestes autos já foi detidamente enfrentada na decisão ora agravada, que examinou com profundidade não apenas os aspectos fáticos relacionados à homologação do plano de recuperação judicial e à expedição das certidões de crédito, mas também os contornos jurídicos da novação operada, especialmente à luz dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como o REsp 1.843.332/RS (Tema Repetitivo 1.051) e o REsp 1.272.697/DF.

A pretensão recursal do Município de Alta Floresta repousa, essencialmente, sobre uma equivocada interpretação da natureza e dos efeitos da novação oriunda do plano de recuperação judicial homologado, pretendendo, em desacordo com o que dispõe a legislação e a jurisprudência consolidada, condicionar a extinção da execução à verificação de pagamento futuro e incerto, sob a equivocada ótica de que a novação decorrente da homologação seria condicional e provisória.

No entanto, a novação operada no âmbito da recuperação judicial é dotada de plena eficácia, ainda que se reconheça sua natureza
sui generis
. Isso significa que, uma vez homologado o plano e expedidas as certidões de habilitação dos créditos no juízo universal, as obrigações anteriores deixam de subsistir em sua forma original, sendo substituídas pelas obrigações constantes do plano
recuperacional
, cuja eventual inadimplência deve ser tratada na esfera própria, e não no juízo da execução fiscal originária.

Esse entendimento encontra-se solidamente afirmado no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.272.697/DF, onde se assentou que:

“A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas.”

O argumento do agravante de que a execução deveria permanecer suspensa, e não extinta, parte da equivocada premissa de que o adimplemento da obrigação original seria condição suspensiva da extinção. Ocorre que, com a novação, a obrigação originária desaparece do mundo jurídico, sendo substituída por nova relação jurídica, cuja execução, em caso de inadimplemento, deverá observar as balizas fixadas no plano aprovado.

Ademais, a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, bem como de diversas Cortes estaduais, corrobora a tese da extinção da execução fiscal com resolução de mérito, quando verificada a habilitação do crédito e a homologação do plano de recuperação judicial.

No tocante ao argumento de que o valor depositado em conta judicial teria sido levantado pela recuperanda, verifica-se que tal alegação carece de relevância para a solução da controvérsia. A sentença de primeiro grau não fundamentou a extinção da execução no adimplemento via depósito judicial, mas sim na expedição das certidões de crédito para habilitação, ato que traduz a submissão formal do crédito aos efeitos da recuperação judicial. Tal circunstância, por si só, é suficiente para ensejar a extinção da execução, nos moldes da jurisprudência consolidada.

Destaca-se, ainda, que eventual discordância quanto ao valor habilitado, ou quanto à atualização monetária das certidões, deverá ser suscitada perante o juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.101/2005, mediante impugnação específica. O juízo da execução fiscal não se mostra competente para revisitar o
quantum
do crédito já novado e submetido ao crivo do juízo universal.

A reiterada tentativa do agravante de rediscutir matéria já decidida, sob diversos pretextos recursais, revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, o que, como se sabe, não legitima a reforma da decisão, quando ausentes vícios capazes de infirmar a decisão monocrática.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo
incólume
a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Alta Floresta, a qual, por sua vez, confirmou a r. sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025